Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707531-49.2022.8.07.0004 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA TERRA MÃE LTDA RECORRIDO: MARIA LENI DE AMORIM OLIVEIRA, JOÃO DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PACTUADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CESSIONÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO. ARRAS. ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não execução do contrato somente pode ser atribuída ao réu, mostrando-se aplicável ao caso as disposições da primeira parte do artigo 418 do Código Civil. 2. A alegação de que “o Apelado omitiu na Ação que o 2o pagamento, qual seja o importe de R$ 835.000,00 (oitocentos e trinta e cinco mil reais), seriam repassados diretamente ao vendedores de um imóvel localizado na QI 11 Conjunto I Casa 44 – Guará/DF, que os Apelados estavam adquirindo” e que “a fim de formalizar o pagamento da 2a parcela do acordo que era destinado a compra do imóvel pela requerente, a Apelante efetuou o pagamento do ITBI em 31/03/2022, no importe de R$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais)” não está devidamente comprovada. As provas encadernadas nos autos não são suficientes para demonstrar o alegado. 3. Nos termos do art. 418 do Código Civil, a parte cedente tem direito de retenção às arras, porquanto estas pressupõem o ‘adiantamento’ de dinheiro ou outro bem móvel, dado por uma parte à outra antes da conclusão do contrato, com a finalidade de firmar a presunção de acordo final, servir como princípio de pagamento ou prefixar o montante das perdas e danos. 4. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 5. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o juiz a quo reputou prescindível a produção da prova testemunhal em questão para formar seu convencimento, considerando ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu ele em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova requerida. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT como paradigma. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DO JULGADOR. AVERIGUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a necessidade de sua complementação, deferindo ou indeferindo a produção de novo material probante, seja ele testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, equivalente ao art. 370 do CPC/2015. 2. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.087.514/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010